Tribunal: TJMT
Processo: 0006377-54.2007.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006377-54.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SOARES & MENDONCA LTDA - CNPJ: 02.817.612/0001-05 (APELADO), ELESSANDRO ROSA DA SILVA - CPF: 571.829.651-00 (APELADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ELAINE OLIVEIRA BORGES - CPF: 251.775.081-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO- VALIDADE – INÉRCIA – ABANDONO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para dar andamento ao feito, com carga dos autos pela exequente configura abandono de causa capaz de autorizar a extinção do feito nos moldes do inciso III do art. 485 do CPC.

2- Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de sentença proferida nos autos da Execução Fiscal pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que extinguiu feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Informa que,
abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Afirma que não restou demonstrado o desinteresse da Fazenda Pública Municipal, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida.

Contrarrazões. (id. 118619055)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de sentença proferida nos autos da Execução Fiscal pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que extinguiu feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos de ICMS constituído em 21/06/2007.

O despacho de citação foi proferido em 26/06/2007.

Não havendo pagamento do crédito pelo executado.

Após, foi determinada intimação da Exequente para manifestação, concedendo o prazo de 5 (dias) sob pena de extinção.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda tenha se quedado inerte de forma injustificada.

Nesse mesmo julgamento, restou consignada, também, a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ação de execução tramita por interesse exclusivo do credor, de modo que não há razão para se requerer do executado que impulsione a demanda,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de execução fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).

Convém salientar, que mesmo após o advento do novo
Codex
Procedimental, tal entendimento vem sendo mantido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCA. ABANDONO DA CAUSA.INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO..2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por
abandono
da causa
.4. Recurso Especial não provido.(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA VERIFICADA.1. 2.
A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual "a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de
execução fiscal
, implica a extinção da
execução fiscal
não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ" (REsp 1.120.097/SP, DJe 26/10/2010 e REsp 1.352.882/MS, DJe 28/6/2013, ambos submetidos ao regime dos recursos repetitivos).
3. Hipótese em que, meses após o prazo inicialmente fixado pelo magistrado, a exequente foi intimada, por Oficial de Justiça, a devolver os autos em 48 (quarenta e oito) horas, "com a promoção dos atos e as diligências que lhe competir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa", mas, ainda sim, quedou-se inerte.4. Recurso Especial não provido.(REsp 1643303/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 17/04/2017).

No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022